Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA CUNHA FERREIRA LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0708114-43.2022.8.07.0001) requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação principal. Em suas razões recursais (ID 56371816), o agravante/exequente alega, em síntese, que a decisão agravada é extra petita e que não há óbice para o levantamento dos valores. Ao fim, requer o provimento de seu recurso. Preparo aos ID’s 56371825 e 56371828. Contrarrazões ao ID 57007305. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 11/3/2024, nos autos dos RE n.o 1.445.162 – Tema 1290, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.o 1.445.162 – Tema 1290). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora